Tribunal: TJDFT
Processo: 0755417-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755417-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CHARLEY PEREIRA LOPES REU: ALINE SOARES QUEIROZ D E S P A C H O Vistos. A parte autora pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de recolher as custas e o depósito iniciais. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, deverá o requerente, sendo empregado, pensionista ou aposentado, colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade remunerada, deverá juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher as custas e o depósito inicial, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator